Tribunal: TCU
Processo: 018.794/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Banco do Brasil S.A., POR MEIO DO ACÓRDÃO 6576/2022-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 031.413/2015-3

Inteiro teor:
Acórdão 8313/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 6576/2022-TCU-Primeira Câmara , e, nos termos da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 01/2021, em reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor do Instituto Amazônico de Desenvolvimento Social, Amparo à Pesquisa e à Tecnologia - Saber da Terra, em razão da devolução a maior do saldo da conta do Convênio 777574/2012, no valor de R$ 5.445,33 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), tendo como referência o dia 30/11/2022, sem prejuízo de lhe prestar a seguinte informação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do presente processo, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 018.794/2024-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. informar ao Instituto Amazônico de Desenvolvimento Social, Amparo à Pesquisa e à Tecnologia - Saber da Terra que, após o reconhecimento pelo TCU da existência de crédito em seu favor, deverá protocolar junto ao Tribunal requerimento com a indicação da deliberação que reconheceu a restituição devida, contendo, dentre outros elementos, CNPJ, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido.